Tribunal: TJSP
Processo: 2016853-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CDHU - Decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade oposta pela devedora, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente – Manutenção – Prestações sucessivas em contrato de forma continuada - Termo inicial da contagem do prazo prescricional que deve ser o da última prestação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CDHU - Decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade oposta pela devedora, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente – Manutenção – Prestações sucessivas em contrato de forma continuada - Termo inicial da contagem do prazo prescricional que deve ser o da última prestação – Entendimento do STJ a respeito da matéria - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016853-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante MARIA DE
FATIMA DE OLIVEIRA, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016853-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.526 - Barretos
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2016853-55.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Agravante: Maria de Fátima de Oliveira
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Juiz/Juíza: Cláudio Bárbaro Vita
VOTO 22.526
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DE
ACORDO

PRESCRIÇÃO
-
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CDHU - Decisão que
rejeitou a exceção de pre-executividade oposta pela devedora,
afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente

Manutenção
Prestações sucessivas em contrato de forma
continuada - Termo inicial da contagem do prazo prescricional que
deve ser o da última prestação Entendimento do STJ a respeito
da matéria - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA
DE FÁTIMA DE OLIVEIRA (representada por sua filha ANGÉLICA CRISTINA DE
OLIVEIRA) nos autos do cumprimento de sentença de acordo que lhe move
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, contra a decisão que rejeitou a exceção de
pre-executividade oposta, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Sem pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016853-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.526 - Barretos
3
É o relatório.
A presente versa sobre a execução de título judicial de acordo
promovida pela CDHU em face da agravante para pagamento das parcelas
atrasadas do financiamento contraído por ela pelo SFH.
Pela decisão agravada, o magistrado rejeitou a exceção de pre-
executividade oposta, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que a execução por título judicial tem por base
acordo firmado e homologado pelo Juízo em 15/03/2013, quando restou
estabelecido que a primeira parcela do acordo seria paga em 10/04/2013, sendo
que seu inadimplemento acarretaria o vencimento antecipado do título.
Afirma que o inadimplemento ocorreu desde a primeira parcela, em
abril de 2013, mas a execução do acordo foi promovida em março de 2019, logo,
após o prazo prescricional de 5 anos, na forma da Súmula 150 do STF.
Alega que a matéria é de ordem pública, entendendo que diante da
inércia do credor, operou-se a prescrição intercorrente.
Requer, assim, o provimento do recurso com o acolhimento da
prejudicial de mérito, determinando a extinção do feito com julgamento de mérito,
na forma dos arts. 487, II e 924, V, do Código de Processo Civil, com a
condenação da agravada no pagamento das custas e honorários advocatícios, a
serem arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016853-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.526 - Barretos
4
Passa-se a decidir:
Consta dos autos que as partes firmaram acordo judicial, em mutirão
de conciliação realizado, devidamente homologado em 15/03/2013, onde restou
ajustado que a parte estava em débito, havendo referência ao salvo devedor de
R$ 7.815,43, a ser pago em 180 parcelas de R$ 43,41, reajustadas pelo índice da
poupança, ficando o boleto mensal da prestação no total de R$ 146,98, para ser
paga todo dia 10 de cada mês, a partir de 10/04/2013 (fls. 39/40 dos autos
originários).
Ou seja, foi ajustado o pagamento das parcelas do acordo juntamente
com as prestações mensais do contrato de compra e venda firmado.
Acontece que a mutuária descumpriu parte do acordo, havendo ainda
em aberto 68 parcelas atrasadas, no montante total de R$ 23.222,06, referente à
soma da planilha de débito das mensalidades (R$ 18.121,39) com o débito
relativo às parcelas do acordo no valor de R$ 5.100,67.
Ora, não há como acolher a exceção de pre-executividade oposta
pela devedora, eis que o prazo prescricional, no caso, não é contado da data do
primeiro vencimento das parcelas do acordo, como procura fazer crer a
agravante.
Como bem observado em primeiro grau, tratando-se de contrato de
prestação continuada, a prescrição não tem início desde a sua instituição, mesmo
porque as prestações são sucessivas, sendo que o vencimento antecipado do
débito não leva ao entendimento de que o prazo prescricional deva ser contado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016853-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.526 - Barretos
5
partir da avença.
Em verdade, o prazo é contado do vencimento da última prestação,
na forma da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, ver:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO
CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A
19/12/2003. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado não
altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida
fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedente. 2. Infere-se
que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro de 1995 com vencimento em
20 (vinte) anos, portanto, com termo final em 2015, é certo que o lapso
temporal ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução
(novembro de 2008). Dessa forma, é de rigor reconhecer que a parcela de
19/12/2003 também não está prescrita, pois se insere dentro do prazo contratual.
3. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 667604 / RJ, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 14/10/2019).
No que diz respeito à verba honorária, como a exceção diz respeito à
matéria meritória, é decorrência da condenação da parte vencida, devendo ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016853-55.2020.8.26.0000 -Voto no 22.526 - Barretos
6
Consequentemente, fica mantida a decisão ora impugnada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator